Tribunal: TJES
Processo: 5001352-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001352-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recusa ministerial. Remessa ao órgão superior do Ministério Público. Alegada omissão judicial. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em causa própria, no qual o paciente sustenta constrangimento ilegal decorrente (i) da recusa do Ministério Público em ofertar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sem remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP; e (ii) de suposta omissão do juízo de origem ao não apreciar requerimentos defensivos, tendo designado audiência de instrução e julgamento. A ação penal refere-se à imputação do crime previsto no art. 313-A do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa ministerial em ofertar ANPP impõe, de forma automática, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público; e (ii) saber se a ausência de manifestação expressa do juízo acerca de pleito defensivo configura negativa de prestação jurisdicional apta a ensejar constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A remessa prevista no art. 28-A, §14, do CPP não possui caráter automático, admitindo juízo mínimo de admissibilidade, especialmente quando presentes elementos que indiquem a controvérsia sobre os requisitos subjetivos do acordo.

4. A recusa do ANPP fundada na ausência de requisitos subjetivos envolve valoração da gravidade concreta da conduta e da adequação da medida, matéria que não comporta análise aprofundada na via estreita do habeas corpus, ausente flagrante ilegalidade.

5. Os elementos informativos constantes dos autos revelam indícios relevantes de autoria e materialidade, além de circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta, o que justifica, em tese, a negativa ministerial.

6. A designação de audiência de instrução e julgamento não configura, por si só, omissão judicial ou negativa de prestação jurisdicional, podendo eventual inconformismo ser suscitado pelos meios processuais adequados.

7. Inexistindo restrição atual à liberdade de locomoção do paciente, evidencia-se a inadequação do habeas corpus para análise de matéria que demanda dilação probatória e cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Tese: a recusa ministerial de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, fundada em critérios subjetivos, não enseja, automaticamente, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, tampouco configura constrangimento ilegal quando ausente flagrante ilegalidade, sendo inviável o exame aprofundado da matéria em sede de habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001352-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI
PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI - ES34635-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
Adriano Rodrigues de Souza Sabadini
, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, no âmbito da ação penal nº 0000411-79.2019.8.08.0066, na qual figura como réu pela suposta prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da violação ao art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, da negativa de prestação jurisdicional e do prosseguimento da ação penal sem observância de etapa procedimental obrigatória, consistente na remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, diante da recusa em oferecer Acordo de Não Persecução Penal.

Narra que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça e possui pena mínima inferior a quatro anos, preenchendo, em tese, os requisitos objetivos para celebração do ANPP, tendo o Ministério Público, entretanto, recusado a proposta sob o fundamento de ausência de requisitos subjetivos.

Afirma que, diante dessa recusa, protocolizou petições em 02 de outubro de 2024 e em 22 de maio de 2025, requerendo, expressamente, a aplicação do art. 28-A, §14, do CPP, com a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, ao argumento de ausência de fundamentação idônea na negativa ministerial e possibilidade de revisão do entendimento por novo membro do parquet, sem que o Juízo de origem tenha apreciado tais pleitos.

Aduz que, não obstante a provocação reiterada, o magistrado limitou-se a designar audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 2026, sem qualquer manifestação acerca do pedido defensivo, configurando omissão judicial e violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Defende que a remessa ao órgão superior do Ministério Público constitui garantia legal do acusado, não se tratando de faculdade do magistrado, mas de providência obrigatória, razão pela qual o prosseguimento da ação penal sem observância dessa etapa implicaria nulidade dos atos subsequentes.

Sustenta, ainda, que o indeferimento do ANPP, sem fundamentação idônea, e a ausência de controle interno da decisão ministerial violam o sistema acusatório, a paridade de armas e o devido processo legal, além de esvaziar a finalidade do instituto despenalizador.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre delimitar o âmbito de cognição do habeas corpus, instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade manifesta ou abuso de poder, exigindo prova pré-constituída e situação de flagrante constrangimento.

Questões que demandam aprofundado exame fático-probatório, ou incursão em juízo valorativo complexo, notadamente, quanto a requisitos subjetivos de institutos despenalizadores, escapam, via de regra, aos estreitos limites do writ.

No caso concreto, a impetração se estrutura em duas premissas centrais: de um lado, a alegada obrigatoriedade de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, diante da recusa ministerial em ofertar o ANPP; de outro, a suposta omissão judicial, caracterizadora de negativa de prestação jurisdicional.

Todavia, nenhuma delas se sustenta à luz do conjunto informativo constante dos autos.

Quanto ao primeiro ponto, embora o art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de submissão da recusa ministerial à instância revisora interna, não se extrai do dispositivo comando de automatismo absoluto, imune a qualquer juízo mínimo de admissibilidade.

A interpretação sistemática do instituto impõe reconhecer que o controle judicial não pode ser reduzido a mero expediente formal, dissociado da verificação da própria viabilidade jurídica do pleito.

Nesse contexto, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia cenário que, ao menos em juízo preliminar, afasta a plausibilidade de direito líquido e certo invocado.

Conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal, consistente na inserção ou exclusão indevida de dados em sistema informatizado da Administração Pública.

A peça acusatória descreve que,
“no dia 17 de agosto de 2018, o acusado teria ingressado na Promotoria fora do horário de expediente e excluído indevidamente uma pasta de arquivos do banco de dados institucional para suprimir provas que poderiam ser utilizadas contra si em Processo Administrativo Disciplinar” .

Os elementos informativos coligidos na fase investigatória, ainda que não submetidos ao crivo do contraditório judicial, apresentam densidade suficiente para evidenciar a complexidade da conduta atribuída. Consta que servidores da área de tecnologia da informação identificaram a supressão de registros relevantes, sendo necessária a adoção de “procedimentos técnicos para recuperação parcial do conteúdo excluído”.

Tais depoimentos indicam, em tese, atuação consciente e direcionada à eliminação de dados sensíveis, com potencial prejuízo à atividade institucional.

Os logs de acesso fornecidos pela Coordenação de Informática (CINF), por sua vez, constituem elemento técnico relevante, apto a vincular o acesso ao sistema ao paciente, reforçando os indícios de autoria.

Embora a perícia técnica não tenha sido concluída, essa circunstância, por si só, não desnatura o conjunto indiciário, que se revela suficiente para justificar o prosseguimento da ação penal.

Esse contexto fático assume especial relevo na análise dos requisitos subjetivos do ANPP.

O próprio órgão ministerial, conforme destacado nos autos, reconheceu a presença dos requisitos objetivos, mas recusou a proposta ao fundamento de que “o acusado não atende aos requisitos subjetivos para os benefícios”.

Tal juízo envolve apreciação da gravidade concreta da conduta, das circunstâncias do fato e da adequação do acordo como instrumento de política criminal, matéria que demanda valoração aprofundada e não se submete a controle automático.

Dessa forma, não se identifica ilegalidade flagrante na recusa ministerial, tampouco direito líquido e certo à remessa automática dos autos ao órgão superior, sobretudo quando presente controvérsia relevante acerca da própria admissibilidade do benefício.

No que concerne à alegada omissão judicial, também não assiste razão ao impetrante.

A designação de audiência de instrução e julgamento, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional.

O processo penal é regido pelo princípio do impulso oficial e pela necessidade de observância da duração razoável do processo, não sendo possível inferir, de forma imediata, que a ausência de manifestação expressa sobre determinado requerimento, importe em constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Eventual ausência de enfrentamento específico de pleito defensivo pode e deve ser suscitada por meio dos instrumentos processuais adequados, no âmbito da própria ação penal, não se prestando o writ a substituir instâncias ordinárias ou a antecipar debates que demandam cognição exauriente.

Ademais, cumpre registrar que o paciente responde ao processo em liberdade, inexistindo qualquer medida constritiva atual que evidencie ameaça concreta ao status libertatis, o que reforça a inadequação da via eleita para o exame aprofundado das teses deduzidas.

Por fim, a discussão acerca do marco temporal previsto no art. 28-A, §2º, III, do Código de Processo Penal — se vinculado à data do fato ou à data da concessão de benefício anterior —, embora juridicamente relevante, não se revela suficiente, no presente momento, para caracterizar ilegalidade manifesta, sobretudo diante da multiplicidade de fundamentos que embasaram a recusa do ANPP, notadamente, de ordem subjetiva.

Diante desse cenário, constata-se que a impetração busca, em verdade, a antecipação de análise meritória complexa, incompatível com a via do habeas corpus, inexistindo constrangimento ilegal evidente, a ser sanado de plano.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)